Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-17.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008586-17.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.006.971-34 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.

Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acordão proferido que negou provimento ao recurso inominado, para manter a sentença que condenou o embargante a restituir R$ 352,68 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O embargante
sustenta que o acórdão proferido é omisso em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Ao final, requer seja acolhido para sanar o vício apontado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023